Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718755-25.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 58878703) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704324-63.2023.8.07.0018, ids 191666161 e 192932010 EmD rejeitados) que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 e rejeitou a tese de distinguishing entre os casos. Alega que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97 – Sindireta vs. DF, benefício alimentação) e que a suspensão processual, sob o fundamento de que era funcionária vinculada à ATER/DF, é indevida, visto que, por ocasião do ajuizamento daquela demanda, já era filiada ao Sindireta. Afirma que a matéria objeto do IRDR é diversa da do presente feito (distinguishing) e que já houve preclusão consumativa, a impedir a rediscussão do caso (CPC 502, 525 e 1.037, §9o), ainda que de ordem pública. Argumenta que era servidora pública distrital e que a coisa julgada advinda da ação coletiva beneficia toda a categoria, visto que o Sindireta atuou como substituto processual (CF 5o, LXX, “b”, e 8o, III; CDC 82, 83, 91, 97 e 98; e Lei 7.347/85, art. 21). Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do feito principal, ante a natureza alimentar da verba, além do que eventual ressarcimento pode ser realizado mediante desconto em folha de pagamento (LC 840/11, art. 119). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 192932010, autos principais): (...). Com efeito, a preclusão consumativa descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. Desse modo, o citado instituto processual é uma forma de garantir a celeridade e a eficácia dos processos judiciais, evitando que as partes possam agir de forma procrastinatória ou prejudicar o andamento do processo por não cumprirem com os prazos estabelecidos. No caso dos autos, observa-se das Fichas Financeiras acostadas no ID 156522218 que, na competência dos anos de 1996 e 1997, a demandante laborou junto ao ATER/DF. Com isso, infere-se que, no período acima mencionado, a demandante integrava quadro de pessoal de ente cuja personalidade era diversa da ostentada pelo Distrito Federal. Logo, a realidade jurídica vista nos autos se amolda de forma incontroversa ao que fora determinado nos autos do IRDR n. 21, haja vista que o mencionado Incidente busca definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva decorrente da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Assim sendo, não há que se falar em preclusão consumativa, haja vista que a determinação de sobrestamento não decorre de impugnação extemporânea, mas sim de determina advinda da Instância Superior e que, por certo, possui natureza cogente. (...). Ademais, o pedido antecipatório possui natureza satisfativa e, por isso, não pode ser desde logo acolhido, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Colegiado. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator